Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação da tutela recursal interposto por HAROLDO DUARTE ALVES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 212119432, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708009-08.2018.8.07.0001, proposta em face de A. S. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (agravada/executada), no seguinte sentido: (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por HAROLDO DUARTE ALVES em desfavor de A. S. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 21820332, foi determinada a suspensão do feito até o dia 27/08/2019, em virtude de não ter sido localizado bens do devedor passíveis de penhora (artigo 921, §1o, CPC). Na oportunidade, restou consignado que o termo final da prescrição intercorrente era o dia 27/08/2024. Com o advento de tal data, os autos vieram conclusos. Decido. Assim consta do artigo 3o da Lei n. 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19): Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. Tendo em vista que a referida Lei entrou em vigor quando da sua publicação, a qual ocorreu em 12/06/2020, aplicável seu texto no presente caso. Assim, tendo em vista a suspensão ocorrida por força da Lei acima mencionada, faço constar que o termo final da prescrição intercorrente no presente feito é o dia 07/01/2025. Destaque-se que nem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem a realização de diversas tentativas de penhora por parte do credor são causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Diante disso, retorne o prazo ao arquivo, observando o novo prazo final da prescrição intercorrente. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64508571), sustenta, em síntese, que juntou petição informando a correta data para que fosse declarada a prescrição intercorrente, haja visto não ter ocorrido essa prescrição, uma vez que não foi observado corretamente o artigo 921, §4- A, do CPC, sendo que, enquanto o processo estiver dependendo da citação do devedor, é interrompida a prescrição intercorrente até o cumprimento da citação. Argumenta que, no entanto, o juiz a quo indeferiu o pedido alegando que não existe no processo causa para interrupção do prazo prescricional, sendo que “nem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem a realização de diversas tentativas de penhora por parte do credor são causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional”. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, que deferiu a correção do prazo prescricional, devendo ser acolhida a interrupção do prazo prescricional pela citação. Preparo (ID 64508913). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, que deferiu a correção do prazo prescricional, devendo ser acolhida a interrupção do prazo prescricional pela citação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.